Tribunal: TJES
Processo: 0017134-37.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017134-37.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: KAYLA GAMA CARVALHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. ELEVADA QUANTIDADE
DA
DROGA. FRAÇÃO MANTIDA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA
DO
TRANSPORTE INTERESTADUAL. FRAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou a ré pelo crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006, fixando pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 375 dias-multa.

2.
A defesa pleiteia a ampliação da fração da causa de diminuição do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) e a redução da causa de aumento do transporte interestadual para 1/3 (um terço).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em análise: (i) se a quantidade e natureza da droga apreendida justificam a modulação da causa de diminuição da pena no patamar de 1⁄2 (metade); e (ii) se a fração de aumento aplicada pelo transporte interestadual de entorpecentes deve ser reduzida para 1/3 (um terço).

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A apreensão de 16.360 g (dezesseis quilos e trezentos e sessenta gramas) de maconha autoriza a modulação da causa de diminuição do tráfico privilegiado em 1⁄2 (metade), conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal.
5. A aplicação da majorante do art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, na fração de 1⁄2 (metade), se justifica pelo transporte interestadual da droga por via aérea, evidenciando maior ousadia e sentimento de impunidade por parte da acusada.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que a distância percorrida e o número de fronteiras ultrapassadas justifiquem a aplicação da fração superior ao mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL N
º
00
17134
-
3
7
.20
2
1
.8.08.00
2
4

APELANTE:
KAYLA GAMA CARVALHO

A
PELADO
:
MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

R
ELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

05

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

p
or

KAYLA GAMA CARVALHO

e
m face da sentença
pr o ferida pel o Juíz o da
4
ª
Vara
Criminal de Vitória-
ES

(
fls.
1
81/184-v -
vol. 01 - parte 03
)
,
que julgou
p
rocedente
a pretensão punitiva estatal, para
condenar
a ré

pela prática do crime previsto no

art. 33,
caput
,
c/c art. 40, V, ambos
da
Lei nº 11.343/
20
06
, fixando-lhe
a
pena de 0
3
(
três
) anos
e 0
9
(
nove
) meses

de reclusão,
em regime inicial aberto,
além do pagamento de
375

(
trezentos e setenta e cinco
) dias-multa.

Em
suas
razões
(ID 11137400)
,
a defesa
requer

o aumento da fração da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado para 2/3 (dois terços) e a redução da causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06 para 1/3 (um terço).

C
ontr
arrazões
pelo
des
provimento do
recurso
(
ID 11137402
).
E
m seguida,
o
Parecer
Ministerial

no mesmo sentido
(ID
11576566
).

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia, no dia 03/01/2021, por volta das 10h40m, a recorrente foi presa em flagrante no aeroporto de Vitória, após agentes da Polícia Federal identificarem no aparelho de raio x, uma mala vermelha, cujo conteúdo apresentava uma coloração que indicava a presença de entorpecente.

Depreende-se que os
agentes
da lei identificaram pela etiqueta da mala, que esta pertencia à passageira Kayla Gama Carvalho e era proveniente do aeroporto de Viracopos, em Campinas/SP.

Consta
que a mala seguiu o fluxo normal de desembarque,
quando a
denunciada, após
retirá-la
da esteira e mantê-la em sua posse, foi convidada a se dirigir à sala da Polícia Federal, onde foi constatado que em seu interior havia 8 (oito) volumes de
maconha
embalados em plástico preto.

De
início
,
ressalto
que
não há
irresignação da defesa quanto a
autoria e materialidade do delito imputado
à
apelante,
razão pela qual
prossigo
na
análise do
pedido de aplicação do redutor do tipo privilegiado no patamar máximo.

Como se sabe,
na terceira fase da dosimetria,
a
regra contida no
§4º do art. 33
da
Lei n
º
11.343/06

(tráfico privilegiado)
reza que
as penas poderão ser reduzidas
de um sexto a dois terços
, se o agente for primário, de bons antecedentes, não
se dedi
car
às atividades criminosas, nem integr
ar
organização criminosa,
como ocorre no caso concreto.

Nesse ponto, destaco que a

Terceira
Seção do S
uperior
T
ribunal de
J
ustiça

c
onfirmou
o
entendimento
firmado no

EREsp nº 1.887.511/SP,
endossado pelo S
upremo
T
ribunal
F
ederal
no julgamento do
ARE nº 666.334
, com repercussão geral
(Tema 712),

quanto a
possibilidade de
valoração da quantidade e da natureza da droga na fixação da pena-base e na modulação da causa de diminuição.

Na espécie
,

a apreensão de
significativa
quantidade
de drogas,
qual seja,
16.360 g (dezesseis quilos
e
trezentos e sessenta gramas)
de maconha
,
se revela
apta
a
modular a causa de diminuição da pena
,
devendo ser mantida
a redução
no patamar de 1⁄2 (metade), que, diga-se de passagem, é bastante benéfica à ré.

Em seguida,
com menos sorte
a defesa
quando busca
a redução da fração da causa de aumento de pena prevista no art
. 40, V, da Lei n
º 1
1.343/2006,
aplicada pelo juízo em
1⁄2 (metade).

No caso, a recorrente
saiu de Campinas/SP com destino à Vitória/ES, quando foi
presa
no aeroporto de
sta capital
por um agente da Polícia Federal
.

C
omo bem fundamento pela
culta
magistrada, o transporte
do
entorpecente se deu p
or

via aérea
, demonstrando a maior ousadia da acusada,
bem como o seu
sentimento de impunidade.

Rememoro
o posicionamento d
o
Tribunal da Cidadania
é firme
no sentido de que,
em relação
à
majorante

prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06,
a distância percorrida e o número de fronteiras ultrapassadas podem justificar a escolha da fração de aumento de pena acima do mínimo legal
.
(AgRg no HC n. 948.485/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024)

Dito isto, sem mais delongas,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE
PR
OVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)